Tribunal: TJDFT
Processo: 0703625-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703625-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO LIFE RESIDENCE AGRAVADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Condomínio Life Residence pretende a reforma da decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, integrada por decisão que rejeitou embargos de declaração, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado em caráter incidental, lavrada nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de tutela de urgência incidental formulado pelo autor, conforme petição de Id. 141149370, pois o feito encontra-se suspenso por determinação da 2a Instância, sendo defeso a este juízo decidir contrariamente ao entendimento do Tribunal. Retornem os autos à suspensão, conforme decisão de Id. 122215585”. O recorrente alega que a decisão liminar proferida no AGI no 0706120-80.2022.8.07.0000, interposto por ele anteriormente, que determinara a suspensão do curso do processo de origem até o exame do mérito daquele recurso, não constitui óbice à apreciação do pedido de antecipação de tutela ora objeto de discussão, porque as medidas de urgência podem ser analisadas mesmo em caso de suspensão do feito. Sustenta que a recusa do juízo singular em analisar os fundamentos do pedido de antecipação de tutela, mesmo após a oposição de embargos de declaração, implica nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, por ofensa aos arts. 93, inciso IX, da CR, e 489, § 1, inciso IV, do CPC. e descumprimento do dever de fundamentação das decisões judiciais. Pede, ao final, a cassação da decisão agravada para que se determine a prolação de nova decisão, apreciando-se os fundamentos expostos no pedido de antecipação de tutela, com imediata concessão de tutela de urgência recursal. No curso do processamento do recurso, o pleito de tutela de urgência requerido pelo recorrente foi apreciado e indeferido pelo ilustre magistrado singular, mediante outros fundamentos que não a suspensão do processo como denota o documento de ID no 46439808. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se verifica dos autos de referência, no curso do processamento do recurso, foi proferida decisão no feito de origem, tornando prejudicada a pretensão recursal, eis que, como ressaltou o recorrente na petição de ID no 46439806, no citado decisum, houve efetiva análise do pleito de tutela de urgência formulado pelo recorrente, de forma que eventual irresignação deve ser veiculada em novo recurso. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 31 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator